Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-50.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-50.2018.8.14.0029
APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800041-50.2018.8.14.0029

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

DESEMBARGADORA RELATORA: MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MATILDE GARCIA COSTA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Comarca de Maracanã, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
ajuizada em desfavor
do

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos (CPC/15, art. 487, I), por entender que o empréstimo foi regular.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo
sob o número de contrato 551669547 no valor total de R$ 751,00 (setecentos e cinquenta e um reais) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por mês
, que afirma não ter contratado.

Nas razões da Apelação (ID n. º
2833995- Pág.1-15
),
aduziu a recorrente que a sentença merece reforma, alegando que o banco não se desincumbiu de demonstrar que a contratação foi ilegal, em função de a apelante se tratar de pessoa idosa e de pouca instrução, que pode, facilmente, ser levada a erro. Comentou que para que tivesse validade tal negócio jurídico precisaria ser realizado perante o tabelião, por instrumento público. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n°. 2834000 - Pág. 1-6), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art.
Art. 1.012, caput, CPC-2015
(Id
n°. 2947982 - Pág. 1
).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado. No entanto, ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor
de R$ 751,00, conforme extrato da conta da requerente através da qual recebe benefício do INSS, tendo tal crédito ocorrido em 25.01.2016
, conforme informações do banco, ­ (Id n.
2833961
– pág. 1-16); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Ademais,
o Banco réu trouxe cópia do contrato 551669547, em que consta a assinatura da demandante, bem como cópia dos documentos da mesma. (Id. n°. 2833960- Pág. 1-6), não tendo assim quaisquer indícios de fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. -
Comprovada regular contratação de empréstimo em caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subiste a alegação de fraude e a pretensão de indenização por dano moral deve ser julgada improcedente.

(V.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)

Por fim, não há que se falar em ilegalidade na avença, sob a alegação da recorrente de que seria necessária a realização do negócio jurídico por meio de instrumento público, perante o tabelião, uma vez que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei
, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, não havendo nos autos a demonstração de que a autora/apelante não pudesse realizar a avença, já que idade e pouco estudo, por si só, não se traduzem em incapacidade relativa para os atos da vida civil.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021